Tribunal: STF
Processo: HC 183749
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática que, emanada de eminente Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de outra ação de “habeas corpus” (HC 568.882/DF), indeferiu, liminarmente, o “writ” lá ajuizado.
    Sendo esse o quadro, passo a apreciar a admissibilidade do presente “writ”. E, ao fazê-lo, devo observar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade desse remédio constitucional, quando ajuizado, como no caso em análise, em face de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    I – (…) verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    …...................................................................................................
    III – ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 118.212/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Esta Suprema Corte, como se vê dos precedentes acima referidos, compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie.
    Embora respeitosamente dissentindo dessa diretriz jurisprudencial, por entender possível a impetração de “habeas corpus” contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior da União, devo aplicar, observado o princípio da colegialidade, essa orientação restritiva que se consolidou em torno da utilização do remédio constitucional em questão, motivo pelo qual, em atenção à posição dominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impor-se-á o não conhecimento deste “writ”.
    Cumpre registrar, por relevante, no que concerne especificamente à pretendida concessão de prisão domiciliar ao ora paciente em face da situação de pandemia provocada pela propagação global do novo Coronavírus (COVID-19), que o exame destes autos revela não haver a parte impetrante comprovado a existência, na espécie, de circunstância apta a justificar o acolhimento do pleito formulado nesta sede processual.
    Como se sabe, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 17 de março de 2020, a Recomendação nº 62, propondo sejam implementadas, no âmbito dos sistemas de justiça penal e de aplicação de medidas socioeducativas, diversas modalidades de prevenção contra a proliferação do vírus, que vão desde a adoção de providências de caráter sanitário até a recomendação, aos “magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal”, para reavaliarem, em cada situação concreta, a real necessidade de subsistência da prisão cautelar, nos termos do art. 4º de mencionado provimento administrativo, que assim dispõe:
    “Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...)” (grifei)
    As orientações adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais aquelas elencadas no art. 1º da Recomendação nº 62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a saúde de todos os que integram o sistema de justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo, inclusive servidores públicos e indivíduos que se acham privados de liberdade, com particular ênfase ao grupo de risco de contaminação pela COVID-19, que compreende, consoante a própria recomendação administrativa estabelece, “idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções” (Recomendação nº 62/CNJ, art. 1º, parágrafo único, inciso I – grifei).
    Ressalte-se, no entanto, por necessário, que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao indeferir o pedido de medida cautelar lá deduzido, deixou expressamente consignado que tanto a Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, onde se acha acolhido o ora paciente, quanto a Juíza da Vara de Execuções Penais vêm adotando, em estrita observância às recomendações propostas pelo Conselho Nacional de Justiça, as medidas sanitárias cabíveis e adequadas a fim de reduzir o risco de propagação da COVID-19, valendo referir, no ponto, o seguinte fragmento da decisão emanada dessa E. Corte local:
    “Donizete e Pablo [ora paciente] contam cinquenta e um e trinta e cinco anos de idade, respectivamente. Foram investigados e presos no âmbito da Operação ‘Rota da Seda’ e denunciados por infringirem os artigos 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013, 1º, da Lei 9.613/1998, e 180, § 1º, do Código Penal. Eles exerciam papel de coordenação, comando e financiamento na organização criminosa. Compunham o Núcleo de Goiânia, GO, sendo que recebiam as peças de São Paulo e separavam os componentes mecânicos para revenda na Capital de Goiás e os componentes de lataria para envio aos donos de lojas de autopeças em Taguatinga.
    Os réus foram presos no dia 30/09/2019, sendo-lhes depois negada a revogação da prisão preventiva. O último pedido de relaxamento foi indeferido em 19/03/2020, ponderando a decisão que tanto a Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal quanto este Tribunal de Justiça vêm adotando medidas para preservar a saúde da população carcerária em decorrência da COVID-19, com a suspensão da visitação nas unidades prisionais e audiências judiciais.
    …...................................................................................................
    O Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal, em 20/3/2020, alterou a rotina carcerária para minimizar os efeitos das restrições impostas para prevenção do risco de contágio da doença. Segundo veiculado no site do TJDFT:
    A Juíza da VEP salientou que os decretos do Governador do DF objetivam a manutenção do isolamento social como principal forma de evitar a transmissão do vírus. (…) Asseverou que as medidas restritivas deverão ser aplicadas, a princípio, até o dia 19/4/2020 e que poderão ser revistas ou alterados os prazos, de acordo com a necessidade. Assim, determinou a suspensão: 1) de saídas para o exercício de trabalho externo no Centro de Detenção Provisória/CDP, Centro de Progressão Penitenciária/PFDF, Penitenciária Feminina do Distrito Federal e Núcleo de Custódia da Polícia Militar/NCPM; 2) do trabalho interno de presos idosos; 3) da saída temporária da Páscoa, assim como das saídas quinzenais e das terapêuticas e especiais de todos os pacientes internados na Ala de Tratamento Psiquiátrico/ATP. Por outro lado, com o objetivo de minimizar os efeitos das restrições impostas, a Juíza autorizou o banho de sol diário com duração superior a duas horas, além do acesso à televisão e à leitura pelos presos, bem como às demais atividades de cunho cultural que possam minimizar os efeitos do isolamento social, desde que não comprometam a rotina carcerária, a segurança e a estabilidade do sistema penitenciário. Ademais, diante da vulnerabilidade dos presos idosos e dos pacientes psiquiátricos, a Magistrada autorizou que cada um possa fazer uma ligação telefônica semanal, mediante monitoramento, com duração máxima de três minutos para um familiar. A decisão também admite, em caráter excepcional e durante o estado de calamidade, a remição ficta da pena dos presos impedidos de deixar o sistema prisional para a realização de trabalho externo, bem como daqueles classificados para o estudo regular presencial cujas atividades educacionais tenham sido interrompidas.
    …..........................................................................................
    O reflexo da pandemia no cárcere foi recentemente apreciado pelo Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos (…):
    …..........................................................................................
    No caso, a eminente Magistrada da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, ao decidir o Pedido de Providências n. 0401982-69.2020.8.07.0015, formulado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, inicialmente, traçou um histórico das diligências adotadas por aquele Juízo relacionadas à pandemia do coronavírus (COVID 19), permeadas por reuniões e ofícios com autoridades distritais e médico infectologista, conforme trecho pertinente (15165502):
    …................................................................................
    O encontro contou com a presença do Dr. Luiz Antônio Teramussi, CRM3293, médico com especialização em Infectologia, que compõe as equipes de saúde prisional da Secretaria de Estado da Saúde. Na ocasião ele expôs, do ponto de vista técnico, que as medidas mais efetivas para impedir, ou ao menos retardar a propagação do vírus dentro do sistema carcerário seriam:
    – Manter o bloqueio de visitas;
    – Colocar os novos presos em quarentena;
    – Manter os presos do regime semiaberto com benefícios externos implementados em isolamento relativo aos demais presos;
    – Isolamento de presos idosos em relação aos demais presos;
    – Observação com rigor das recomendações sanitárias pelos servidores.
    Sob todos os ângulos em que os fatos são examinados, a conclusão é a de que tem se mostrado possível monitorar os grupos mais suscetíveis ao contágio, como Servidores e presos, seguindo as orientações técnicas feitas pela equipe de saúde prisional. 
    ….........................................................................................
    Ao final, concluiu que a Defensoria Pública tem razão quando pleiteia a progressão de regime de forma antecipada para os presos que atingiriam o requisito objetivo nos próximos 120 dias, por se tratar de medida que minimizará os efeitos do isolamento social intenso que o estado de calamidade nacional exigiu, bem como porque tal providência estaria em conformidade com o artigo 5º, inciso I, da Recomendação n.º 62 do CNJ.
    No entanto, determinou que as decisões serão proferidas em cada um dos processos, para análise do requisito subjetivo e situações específicas que um decreto coletivo não poderia prever; enfatizando, inclusive, que as unidades prisionais sequer dispõem de estrutura física e de pessoal suficiente para viabilizar tal diligência de forma generalizada.
    ….........................................................................................
    Ao assim proceder, a autoridade judiciária não ignorou a Recomendação n. 62 do CNJ, que, aliás, não tem força cogente, mas deu-lhe efetivo atendimento, pois não há recomendação para que a concessão da prisão domiciliar seja empreendida de modo automático, ao contrário, estabeleceu-se que compete ao Juízo da Execução definir as condições de implementação. [...]
    Num juízo de cognição sumária, vê-se que a administração do Tribunal e do Sistema Penitenciário vêm adotando medidas para preservar a saúde da população carcerária em decorrência da COVID-19. É necessário, pois, ouvir os Juízos da Segunda Vara Criminal de Taguatinga e da Execução Penal e, depois, o Ministério Público, para que se possa examinar o mérito da impetração.” (grifei)
    Nesse sentido, vale destacar a decisão emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, que, pelos mesmos fundamentos, não conheceu do “writ” constitucional lá impetrado:
    “A Terceira Seção desta Corte Superior, na linha do preceituado na Súmula 691/STF, entende não ser cabível ‘habeas corpus’ contra decisão de relator que indefere medida liminar em ação de igual natureza ou que não conhece do ‘writ’ impetrado nos Tribunais de segundo grau, salvo nas hipóteses em que houver manifesta teratologia ou ilegalidade evidente.
    ‘In casu’, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido na origem aos seguintes fundamentos, salientados pela decisão de indeferimento da liminar (fls. 25/26):
    Como bem destacado pelo Ministério Público, a situação ambulatorial dos requerentes foi recentemente reavaliada quando da solenidade realizada em 05 de março de 2020 (APOrd0717908-75.2019.8.07.0007, ID 58444313), oportunidade em que se reafirmou a necessidade da segregação cautelar.
    Oportuno consignar que, não apenas crimes violentos abalam a ordem púbica. A paz social é atingida igualmente, ou em intensidade maior, nos crimes de receptação, de tráfico de drogas e a de corrupção.
    No caso dos autos, provavelmente muitos dos crimes precedentes ao de receptação a que respondem os requerentes foram praticados com emprego de violência e, quiçá com morte das vítimas. Daí o nome sugestivo da operação policial: Rota da Seda (Os europeus não sabiam a que preço os diversos produtos asiáticos chegavam até eles).
    Por outro lado, a Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal – SESIPE tem adotado medidas para preservar a saúde da população carcerária, tanto que suspendeu visitação nas unidades prisionais em decorrência do coronavírus e determinou a realização de atividade de conscientização, conforme se vê da Ordem de Serviço nº 5, de março do de 2020.
    Demais disso, visando prevenir e reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, o TJDFT suspendeu a realização de audiências (art. 5º, da Portaria Conjunta 30 de março de 2020).
    Como se observa, tanto as autoridades carcerárias como o TJDFT têm adotado medidas concretas para minimizar os riscos de contaminação e para preservar a integridade dos detentos/internos, de modo que restam esvaziado os fundamentos invocados para a concessão da medida.
    Destaco que a medida liminar concedida na ADPF 347 não foi referendada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Em todo caso, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
    Dispõe o art. 4º da referida resolução:
    …..................................................................................................
    No presente caso, houve indicação da adoção de medidas por parte da administração carcerária, como a proibição de visitas, suspensão de audiências. A própria impetração menciona o encerramento da instrução, aguardando-se apenas o cumprimento de precatórias para oitiva de testemunhas arroladas pela defesa.
    Não vislumbro, assim, teratologia apta a superar a Súmula 691/STF.” (grifei)
    Não constitui demasia relembrar que as informações oficiais prestadas por órgãos estatais revestem-se de presunção “juris tantum” de veracidade.
    E a razão é uma só: precisamente porque constantes de documento subscrito por agente estatal, tais informações devem prevalecer, pois as declarações emanadas de agentes públicos gozam, quanto ao seu conteúdo, da presunção de veracidade, consoante assinala o magistério da doutrina (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 373, item n. 59, 13ª ed., 2001, Malheiros; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 182/184, item n. 7.6.1, 20ª ed., 2007, Atlas; DIOGENES GASPARINI, “Direito Administrativo”, p. 63, item n. 7.1, 1989, Saraiva; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 54, item n. 43, 1999, Forense; JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, “Manual de Direito Administrativo”, p. 116, item n. 2, 12ª ed., 2005, Lumen Juris).
    Esse entendimento – que põe em evidência o atributo de veracidade e de legitimidade inerente aos atos emanados do Poder Público e de seus agentes – é perfilhado, igualmente, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 86/212 – RTJ 133/1235-1236 – RTJ 161/572-573, v.g.), notadamente quando tais declarações compuserem e instruírem, como na espécie, as informações oficiais prestadas por autoridade estatal:
    “– As informações prestadas em mandado de segurança pela autoridade apontada como coatora gozam da presunção ‘juris tantum’ de veracidade.”
    (MS 20.882/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “PRESUNÇÃO ‘JURIS TANTUM’ DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES OFICIAIS PRESTADAS PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA E DAS DECLARAÇÕES EMANADAS DE AGENTES PÚBLICOS.
    – As informações que a autoridade apontada como coatora prestar em mandado de segurança, bem assim as declarações oficiais que agentes públicos formularem no exercício de seu ofício, revestem-se de presunção relativa (‘juris tantum’) de veracidade, devendo prevalecer até que sobrevenha prova juridicamente idônea, em sentido contrário, que as desautorize. Doutrina. Precedentes. Declaração subscrita por agente público atestando a ciência 
inequívoca, pelo impetrante, do início dos trabalhos de vistoria. Presunção de veracidade não elidida no caso em exame. (...).”
    (MS 24.307/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Tais considerações bem demonstram que é inviável o próprio conhecimento da pretensão deduzida nesta sede processual, eis que  não se registra, na espécie, situação de flagrante ilegalidade ou de evidente abuso de poder, apta a ensejar o afastamento – sempre excepcional – da Súmula 691/STF.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e considerando, notadamente, o que se contém no Enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente ação de “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator